Tribunal: STF
Processo: ARE 1469814
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO PROCESSO PRINCIPAL NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.